Tribunal: TJMT
Processo: 1018394-26.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-18
Data de publicação: 2021-10-18

Ementa:
Recurso de Agravo de Instrumento no 1018394-26.2021.8.11.0000 – Rondonópolis
V I S T O S.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por Ana Paula Soares da Silva, em face da decisão proferida pela MMa. Juíza de Direito da 3a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por dano moral e pedido de tutela de urgência, que move contra Agliardi e Garcete Comin Ltda. – (Cebrac Cursos), indeferiu o pedido de tutela de urgência pleiteado sob o fundamento de que a autora não comprovou qualquer irregularidade na cobrança efetuada pelo agravado. Ainda, afirmou que “não há como impedir que a empresa credora exerça os seus direitos, entre os quais se encontra o de efetuar a cobrança das parcelas em aberto, bem como lançar ou manter o nome do devedor em cadastros de inadimplentes” (id. 105326467).
Inconformada, a agravante defende que não restou correta a interpretação adotada pela magistrada, pois teve seu nome inscrito no SPC/SERASA indevidamente, uma vez que não frequentou sequer um dia do curso contratado e solicitou o cancelamento em data anterior ao seu início. Afirma que as aulas ocorreriam na modalidade presencial, mas houve alteração, sendo informada de que o curso seria ministrado de forma virtual. Sustenta que tentou cancelar o contrato antes mesmo do início das aulas, mas o agravado lhe cobrou multa de 20% sobre o valor total do curso. Requer a concessão da tutela recursal para, liminarmente, proceder a exclusão de seu nome dos órgãos de proteção ao crédito, sob pena de multa diária. Pugna pela concessão do efeito ativo.
É o relatório.
Decido.
Como se sabe, para cada tipo de decisão corresponde um recurso, observando-se que a inadequação da via eleita acarreta a sua inadmissibilidade, em consonância ao princípio da taxatividade recursal.
Da interpretação da legislação processual verifica-se que o Código de Processo Civil prevê taxativamente as hipóteses de cabimento do recurso de agravo de instrumento, de modo que em princípio este se enquadra no inciso I, do art. 1.015, do CPC.
Dito isso, para a concessão da antecipação da tutela recursal prevista no art. 1.019, inc. I, do CPC, faz-se necessária a presença dos requisitos previstos no art. 300, do aludido diploma processual, quais sejam, a probabilidade de suas alegações e o perigo de dano.
É de bom alvitre consignar que realmente deve ser observada a regra processual civil, de modo que não merece ser concedida a antecipação almejada, ante a ausência dos requisitos ensejadores, devendo aguardar a manifestação da douta magistrada a quo, bem como da contraminuta que poderá trazer elementos que possibilitem a melhor análise da questão agravada.
Ademais, não há fato incondicional ou imediato que implique em qualquer perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, mormente porque eventual sucesso do recurso atingirá o pedido formulado.
Ressalto que os fundamentos aqui postos não vinculam a análise do mérito do agravo.
Diante do exposto, indefiro a tutela antecipada recursal almejada.
Intime-se o agravado para, querendo, apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do inc. II, do art. 1.019, do CPC.
Oficie-se a douta juíza a quo para que preste as informações necessárias.
P. I.
Cuiabá, 18 de outubro de 2021.
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Relator